Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 570.141.751-49 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 570.141.751-49 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o APELO E O 2o APELO FOI PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

No caso, não restou comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, desse modo, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Com o afastamento da indenização por dano moral resta prejudicada a análise do recurso adesivo por meio do qual o autor pretendia a majoração do
quantum
fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença, de Id. n.o 46386018, proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1001891-40.2017.8.11.0041, movida por ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR em face de ITAÚ UNIBANCO S. A.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial para:

1) Declarar inexistentes os débitos do contrato de seguro de vida do

período de 19.12.2013 a 11.12.2015.

2) Condenar o requerido a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem

material, pelos descontos indevidos na conta corrente pelo período de 19.12.2013 a 11.12.2015, correspondendo à importância de R$ 1.023,60 (um mil e vinte e três reais e sessenta centavos), que deverá ser corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada débito realizado.

3) Condeno o requerido a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Como o autor decaiu da parte mínima dos pedidos, condeno o requerido ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o 1a apelante, ITAÚ UNIBANCO S. A., nas razões de Id. n.o 46386021, discorre sobre a regularidade da contratação realizada pelo autor e a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de gerar o dano moral pretendido. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O 2a apelante, ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR, por sua vez, no recurso adesivo de Id. n.o 46386027, pede a majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Somente o apelado Rosalvo Macauba de Oliveira Junior apresentou as contrarrazões de Id. n.o 46386025, por meio das quais pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos, de valor a título de seguro de vida, realizados pelo banco, ora 1o apelante, na conta corrente do autor, ora 2o apelante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de um lado para julgar improcedentes os pedidos iniciais e de outro para majorar a indenização por dano moral.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, ante a negativa da contratação de seguro de vida por parte do consumidor, repousa sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Na hipótese dos autos, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, eis que não há qualquer tipo de reparo a ser feito nesse aspecto,
in verbis
:

“O autor pleiteia a declaração de inexistência de débito, a condenação do requerido a indenização por danos materiais no valor R$ 1.285,25 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), compreendendo as parcelas debitadas da sua conta corrente pelo período de dezembro de 2013 a maio de 2016, além de indenização por danos morais em 30 (trinta) vezes o valor do prejuízo material experimentado, já que não reconhece a relação jurídica da qual adveio o débito.

Quanto a preliminar arguida pela parte ré verifica-se pelos documentos de ids. 20723783 a 20723789, que foi objeto da sentença do juizado especial à cobrança indevida do seguro debitada na conta corrente do autor, correspondente a 5 (cinco) meses do ano de 2016, no valor de 261,65 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), que é objeto da presente demanda, vez que o autor pretende a indenização por danos morais e materiais dos anos de 2013 a 2016, razão pela qual acolho a alegação de coisa julgada somente com relação aos débitos em conta referentes ao ano de 2016.

Faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. Ademais a relação de consumo é aplicável às instituições bancárias, nos moldes da Súmula 297 – STJ que estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo.

Assim prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova.

Cumpre apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabe ao banco demonstrar se houve a celebração do contrato seguro de vida que ensejou os débitos em conta corrente do autor, nos períodos de dezembro de 2013 a dezembro de 2015, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só assim comprovará a utilização do serviço pelo consumidor, entretanto limitou-se a afirmar que não houve uma contratação por escrito, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Desse modo, cabia ao banco requerido à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da prestação de serviços ao autor, nos termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada a especificar as provas para elucidação dos fatos, postulou pelo julgamento antecipado do feito.

Desse modo, não há dúvida quanto à má prestação do serviço por parte réu, considerando debitou da conta corrente do autor parcelas de um contrato não firmando por ele, assim devem ser reputadas indevidas e ser declarada inexistente os débitos de id.4677582, do período de 19.12.2013 a 11.12.2015.

Imperioso a restituição dos valores debitados indevidamente do período de 19.12.2013 a 11.12.2015, correspondendo à importância de R$ 1.023,60 (um mil e vinte e três reais e sessenta centavos). ”
- Id. n.o 46386018.

Assim, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a devolução dos valores cobrados.

Quanto ao dano moral, é importante destacar que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização imaterial reivindicada. Ademais, a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque, o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetido o autor, ora 2o apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

O dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, conquanto tenha ocorrido, de fato, uma falha na prestação do serviço, tendo em vista que o banco demandado efetuou cobrança indevida da parte autora,
não há que se falar em dano moral
, quando muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização, na medida em que
não houve, sequer, a inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos de créditos
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

Como visto, à luz das exposições, não deve prosperar o pedido inicial concernente ao dano moral, pois os problemas alegadamente enfrentados com a cobrança indevida não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO DE VIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL – PESSOA JUÍRIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a efetiva contratação de seguro de vida, indevida a cobrança a esse titulo em conta corrente do correntista. 2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela cobrança de dívida não contratada.”
(TJ-MT - APL: 00201195120158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE SEGURO, PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71008043556, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008043556 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Assim, verifico que, ponto merece decote a decisão de primeiro grau.

Quanto ao recurso adesivo, por meio da qual o 2o apelante pretendia a majoração do quantum fixado pelo Juízo
a quo
pelo dano moral, sua análise resta prejudicada, pois foi afastada a condenação.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial e nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, por ter a parte autora decaído em sua pretensão quanto ao dano moral, ficam ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada um, observando a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, que litiga sob o pálio da assistência judiciária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do 1o apelo,
de ITAÚ UNIBANCO S. A.,

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Quanto ao 2o apelo
, recurso adesivo interposto por ROSALVO MACAUBA DE OLIVEIRA JUNIOR,
deixo de analisá-lo por restar prejudicado.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que cada uma das partes seja responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020